Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO COM FRAUDE ELETRÔNICA NA FORMA TENTADA. DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com o objetivo de rescindir decisão condenatória na qual o requerente foi condenado pela prática do crime de estelionato com fraude eletrônica na forma tentada, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há 02 (duas) questões submetidas a julgamento: (i) se a condenação é contrária à evidência dos autos; e (ii) se há erro material na individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A revisão criminal é uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3.2. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação em hipóteses expressamente previstas na legislação.
3.3. A tese defensiva foi devidamente enfrentada e confrontada com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, tendo sido afastada por inconsistência lógica e incompatibilidade com a dinâmica dos fatos. A participação do requerente na empreitada criminosa restou comprovada nos autos a partir da análise em conjunto da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.
3.4. O pedido revisional está amparado unicamente na contrariedade da defesa em relação à valoração das provas e análise dos fatos, não tendo havido demonstração de que a decisão condenatória foi contrária à evidência dos autos.
3.5. Em razão da pluralidade de condenações com trânsito em julgado anterior ao crime objeto da ação penal sob revisão, houve avaliação negativa dos antecedentes, na primeira fase, e exasperação da pena na segunda fase em razão da reincidência, tudo conforme a folha de antecedentes criminais acostada aos autos principais.
3.6. A pretensão revisional, na realidade, objetiva rediscutir critério de individualização da pena já analisado tanto na sentença condenatória quanto no acórdão confirmatório, o que é manifestamente incabível. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal nem instrumento destinado a promover nova avaliação de circunstâncias judiciais regularmente apreciadas.
IV. DISPOSITIVO
4. Pedido revisional improcedente.